Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702105-63.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LORRAYNE MARJORY MENEZES RODRIGUES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com requerimento liminar impetrado por Lorrayne Marjory Menezes Rodrigues contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante noticia que é servidora pública, ocupante do cargo de Terapeuta Ocupacional e lotada na Policlínica II em Ceilândia/DF. Informa que possui uma filha nascida em 8.6.2022. Narra que requereu a sua remoção para unidade de saúde próxima a sua residência com fundamento no art. 2o da Lei Distrital n. 7.447/2024. Relata que o processo administrativo não foi concluído, apesar de diversas manifestações favoráveis a ela, o que prejudica o seu convívio familiar e o direito à amamentação de sua filha. Acrescenta que o documento de deferimento foi assinado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), mas o Subsecretário de Estado de Saúde do Distrito Federal bloqueou-o e impossibilitou o envio e acesso aos seus termos. Indica como ato impugnado a negativa de pedido administrativo sem base legal. Menciona o art. 227 da Constituição Federal e o art. 2o da Lei Distrital n. 7.447/2024. Explica que as servidoras civis regidas pela Lei Complementar Distrital n. 840/2011 possuem o direito de remoção para unidade próxima a sua residência, desde que possuam filhos de até seis (6) anos de idade. Defende que o retardamento da efetivação desse direito pela Administração Pública viola o seu direito líquido e certo e impõe-lhe prejuízos no exercício de sua maternidade. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a concessão de liminar para determinar a sua remoção imediata para unidade de saúde próxima a sua residência nos temos do art. 2o da Lei Distrital n. 7.447/2024. Pede, no mérito, a confirmação da medida liminar. A impetrante foi intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, oportunidade em que juntou documentação nos autos (id 63596426 e 63665690). O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indeferido (id 63678163). As custas processuais foram recolhidas (id 63945670). Brevemente relatado, decido. O remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública conforme art. 5°, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1° da Lei n. 12.016/2009. Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano por meio de prova documental pré-constituída com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. O art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida. Os requisitos supramencionados estão ausentes no caso concreto. A hipótese dos autos consiste em examinar a prática de suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, o qual teria negado o pedido formulado pela impetrante para a sua remoção para unidade de saúde próxima a sua residência nos temos do art. 2o da Lei Distrital n. 7.447/2024 sem base legal. O art. 2o, inc. I, da Lei Distrital n. 7.447/2024 prevê que as servidoras públicas civis gestantes e lactantes regidas pela Lei Complementar Distrital n. 840/2011 possuem o direito de trabalhar em unidade próxima a sua residência até a criança completar seis (6) anos de idade. O objetivo da norma é salvaguardar o direito a uma gestação saudável, a alimentação do recém-nascido e o retorno da servidora à ativa em condições profissionais adequadas e justas. A impetrante é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Solicitou remoção para unidade de saúde próxima a sua residência com fundamento na Lei Distrital n. 7.447/2024 em 20.6.2024 por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) (id 63444517). Não vislumbro o direito líquido e certo da impetrante à remoção imediata para unidade próxima a sua residência. O deferimento da remoção às servidoras públicas distritais imprescinde de prévia análise da Administração Pública para proteger a indisponibilidade do interesse público, não obstante a lei mencionada estipular um critério objetivo para a efetivação do direito. A Administração Pública deve designar lotação que satisfaça à determinação legal de remover a servidora para unidade próxima a sua residência bem como ao interesse público e viabilidade do trabalho. A necessidade de compatibilização da discricionariedade administrativa com os direitos e garantias individuais impede que o exercício do direito da impetrante seja imediato. O pedido administrativo foi realizado e autuado em processo próprio, o qual encontra-se em tramitação. A análise da documentação juntada nos autos não demonstra o ato coator. Inexiste qualquer decisão de negativa do direito de remoção da impetrante proferida pela autoridade coatora. A impetrante aponta o despacho assinado pelo Subsecretário de Gestão de Pessoas em que este solicita o cancelamento da ordem de serviço de sua remoção para reanálise como registro da negativa de alteração da localidade (id 63444519). O ato mencionado não indeferiu efetivamente o pedido da impetrante, mas indicou a necessidade de sua reanálise justificadamente. A Administração Pública alega que o direito de continuidade do serviço à população infantil usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) da Região de Saúde Oeste não foi resguardado. Confira-se (id 63444517, p. 19): Considerando que a Diretoria Regional de Atenção Secundária Oeste conta apenas com uma profissional Terapeuta Ocupacional que realiza atendimento adulto na Policlínica II de Ceilândia, e apenas a servidora LORRAYNE MARJORY MENEZES RODRIGUES, Matrícula: 16883144, Terapeuta Ocupacional, para realização de atendimento de crianças portadoras do Transtorno do Espectro Au,sta - TEA, bem como para a realização do Ambulatório Mul,disciplinar infan,l, na Policlínica I de Ceilândia; Considerando que a Região de Saúde Oeste não possui Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil - CAPS i, tampouco Centro Especializado em Reabilitação - CER; Considerando que, no entendimento desta Diretoria, não foi resguardado o direito de continuidade do serviço à população infantil, usuária do SUS, da Região de Saúde Oeste; Retornamos os autos solicitando reconsideração do deferimento da solicitação inicial ou lotação de outro profissional Terapeuta Ocupacional na Policlínica I de Ceilândia, por esta SUGEP. A impetrante não provou o ato coator por meio de prova pré-constituída. O cancelamento da ordem de serviço de remoção não representa ilegalidade, em especial por encontrar-se devidamente fundamentado e configurar exercício do poder de autotutela administrativa. Ressalto que um comparativo entre os autos do processo administrativo e o andamento processual respectivo revela a precariedade da instrução promovida pela impetrante (id 63444517 e 63444518). O andamento processual apresenta diversos atos praticados pela Administração Pública que não foram juntados para a presente análise. A ausência da integralidade do processo administrativo impede o exame dos despachos e decisões proferidos após o cancelamento da ordem de serviço de remoção. Acrescento que a impetrante formulou requerimento liminar de natureza satisfativa. A concessão de medida liminar contra a Administração Pública que esgote o objeto controverso da demanda encontra óbice no art. 1.059 do Código de Processo Civil e art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. DESVIO DE FUNÇÃO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/92, preconiza que não serão cabíveis medidas liminares que esgotem o objeto controverso da demanda, seja esse exaurimento em parte ou total. 2. No caso, verifica-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento esgota o objeto da demanda, sendo necessária a dilação probatória a fim de solucionar a controvérsia, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. (...). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1859507, 07539795820238070000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8.5.2024, publicado no DJE: 23.5.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA. PASSE LIVRE ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. MÉRITO DA DEMANDA. VEDAÇÃO LEGAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. (...) 2. Para proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação ao particular, o Legislador conferiu algumas restrições quando se trata de medida liminar pleiteada em desfavor da Fazenda Pública. Dentre as prerrogativas dessa relação jurídico-processual, consta a vedação de concessão de pedido de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda (Lei no 8.437/1992, art. 1o). (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1781990, 07353070220238070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2023, publicado no PJe: 21.11.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator